Tribunal: TJSP
Processo: 2050194-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
Registro: 2020.0000762030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2050194-72.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
embargante/embargado
DELTA
OUTDOOR
MEDIA
DO
BRASIL
LTDA,
é
embargado/embargante WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
-- voto n. 20.968
Embargos de Declaração no 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001
Embargante e Embargado reciprocamente: DELTA OUTDOOR MEDIA DO
BRASIL LTDA e WICKBOLD & NOSSO PÃO INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ambas as partes ao v. Acórdão a fls. 95/102 que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso interposto por Delta Outdoor Media do Brasil Ltda,
da decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada contra
Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para reduzir o valor
execução, para o valor das custas processuais e honorários advocatícios
da condenação.
DELTA OUTDOOR MÉDIA DO BRASIL LTDA
embarga, alegando que o v. acórdão se manifestou apenas em relação a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
multa, sendo omisso em relação aos honorários da fase de cumprimento
de sentença, os quais são devidos conforme o artigo 523, §1o do novo
Código de Processo Civil. Requer o acolhimento dos embargos para sanar
a omissão apontada.
Também embarga WICKBOLD & NOSSO PÃO
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA, sustentando haver contradição na
decisão embargada, quando se afirmou em primeiro se tratar de débito
formado por 7 triplicatas no valor de R$ 30.000,00 e a seguir, que o débito
é formado por 7 triplicatas no valor de R$ 30.000,00 cada uma.
Sustenta haver obscuridade no que toca a
citação do julgado do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a
expressão “desde que estabeleçam” no mencionado julgado que indica
condição de previsão expressa e clara em outra decisão judicial, e não em
convicção própria como se verifica no v. Aresto.
Alega
ter
havido
supressão
dos
trâmites
previstos na Lei no 9.492/1997 (Lei do Protesto) e Lei no 5.474/1968 (Lei
das Duplicatas), notadamente a formalização pública da inadimplência da
obrigação estampada no título de crédito e a oportunidade de pagamento
extrajudicial, posto que a determinação judicial reconheceu unicamente a
liberação para protesto da triplicata originada da prestação dos serviços
pela Embargada, ora agravante. Acrescenta que a sentença declaratória
não reconheceu qualquer exigibilidade para os fins do artigo 515, inciso I
do Código de Processo Civil.
Requer o acolhimento dos embargos para
esclarecer os pontos viciados, prequestionando a matéria.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
I. Não existe, no v. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
agravo de instrumento do embargado foi dado provimento, foram
exaustivamente expostas no v. Aresto recorrido, conforme veremos.
Quanto a alegação da embargante DELTA
OUTDOOR MÉDIA DO BRASIL LTDA, de que o v. acórdão foi omisso em
relação aos honorários da fase de cumprimento de sentença, tal pedido
restou examinado e afastado pelo v. Acórdão conforme segue transcrito:
“Com o não acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios,
por não encontrar subsídio no que prevê o artigo 85, § 1o, do Código de
Processo Civil e, ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, essa verba só é cabível quando a objeção é acolhida.
Não é de outra forma, pois na continuidade do cumprimento de sentença,
há outros momentos processuais nos quais serão os honorários fixados”.
Assim, não existe a omissão apontada.
Tampouco o v. Acórdão padece dos vícios
alegados pela WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
LTDA.
Basta uma rápida leitura da decisão para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
verificar que se trata de 7 triplicatas no valor de R$30.000,00 cada uma,
conforme constou expressamente: “E no caso dos autos, verifica-se tratar-
se de obrigação certa e exigível, tendo em vista que foi reconhecida a
higidez
das
7 triplicatas,
cada uma
no
valor
de
R$30.000,00,
representantes de prestação de serviços efetivamente prestado pela
agravante à agravada, razão pela o débito é legítimo”. G.n.
E no que toca a afirmação de que a sentença
declaratória não reconheceu qualquer exigibilidade para os fins do artigo
515, inciso I do Código de Processo Civil, restou claro que ela está dentro
do regramento disposto no citado artigo, bem como, das decisões
indicadas
nos
REsp
1300213/RS,
Rel.
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2012 e REsp
1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 04/05/2016.
Para que não pairem dúvidas, segue trecho do
v. Aresto que foi objeto do cumprimento de sentença, em que reconheceu
a exigibilidade do título -fls.83/84: “Em suma, cumpridas as obrigações
assumidas pela empresa-ré, ora apelada, de ser reconhecida a obrigação
de pagamento, pela empresa-autora, ora apelante, do preço contratado,
diante a ausência de acordo quanto a sua alteração, e, via de
consequência, a exigibilidade do título de crédito- triplicata, impondo-se a
improcedência da ação”. G.n.
Não houve, portanto, os vícios apontados no V.
Aresto.
Como se vê, os embargos opostos por ambas as
partes não se amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
II, III e parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam,
na realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que
a matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei Federal
n. 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ED n. 2050194-72.2020.8.26.0000/50000 e 50001 Capital Voto n. 20.968
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados3. (grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração opostos por ambas as partes.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.